Tribunal: TJDFT
Processo: 0724898-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0724898-35.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADELAIDE PEREIRA DA SILVA NETA AGRAVADO: ALEXANDRE DE JESUS SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 27818402) interposto por ADELAIDE PEREIRA DA SILVA NETA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Ceilândia que indeferiu a dilação de prazo para a desocupação de imóvel. Eis o teor do r. decisório (ID 98132208 do processo de referência): Em que pese o noticiado pela parte ré na petição de ID 96179614, mantenho a decisão de ID 92881477, ratificando-se a ordem de desocupação, em razão do pedido autoral encontrar-se estribado na legislação aplicável ao caso, conforme fundamentado nas decisões de ID's 88619411 e 92881477. Aguarde-se o término do prazo e o cumprimento da ordem. Abro expediente de 1 (um) dia para simples ciência das partes. Inconformada, narra que alugou casa na Ceilândia/DF em 28.2.2016 para morar com três filhos, sendo um filho menor e portador de epilepsia generalizada idiopática, e um neto menor, porém, não pode permanecer locando o imóvel, pois este foi leiloado e o novo proprietário exige a desocupação imediata. Deferido o prazo inicial de quinze dias, a agravante requereu dilação, que foi concedida pelo período de 60 (sessenta dias). Alega que no transcurso da prorrogação, foi surpreendida com a notícia de que a filha de 19 (dezenove) anos foi agredida, havendo que lidar com o traumatismo craniano e crises convulsivas frequentes da jovem. Requer, ante a situação intensificada de vulnerabilidade familiar, e com base na dignidade da pessoa humana, nova dilação do prazo de desocupação por mais 60 (sessenta dias). É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, entendo que se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. No ID 92881477 consta a decisão que retificou o prazo de 15 (quinze) para 60 (sessenta) dias para desocupação. Uma vez publicada, em 31.5.2021, o término do período concedido ocorreu em 30.7.2021. Não obstante o transcurso do lapso temporal, o receituário médico da filha da agravante demonstra o episódio do traumatismo craniano em 23.5.2021 (ID 96179615), incrementando a vulnerabilidade familiar em exame. Sob outro enfoque, é indubitável que a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade sofreu alteração no período de COVID-19, essencialmente em relação aos pedidos de despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária. O Supremo Tribunal Federal, mediante a análise realizada na ADPF 828 MC/DF, não descurou desses casos, sendo crucial ao deslinde da presente controvérsia, transcrever trechos da decisão do eminente Ministro Roberto Barroso: (...) Há, contudo, elementos que indicam que existe uma situação generalizada, por todo o país, de famílias que perderam suas moradias durante a pandemia da COVID-19, sendo que a recomendação técnico-científica é manter o isolamento social e ficar em casa. (...) Aqui, está em questão tanto o direito das famílias em situação de vulnerabilidade, quanto o interesse de toda a coletividade de conter a propagação da COVID-19. Especialmente no contexto de pandemia, recomenda-se a intervenção da Corte Constitucional para a defesa de direitos fundamentais. (...) A pandemia da COVID-19 impacta de maneira mais grave pessoas pobres e negras. Diversos fatores contribuem para esse impacto desproporcional, a exemplo das condições precárias de saneamento básico e acesso à água potável, a dificuldade de praticar o isolamento social e a necessidade de sair para trabalhar. (...) Diante da crise instaurada pela pandemia, a principal estratégia de combate à COVID-19 é o isolamento social. A recomendação é que as pessoas fiquem em casa a fim de achatar a curva de contágio da doença. No atual contexto, a residência passou a ser um escudo relevante contra o vírus. A garantia do direito à moradia, fundamental per se, agora também é um instrumento de promoção da saúde. 25. Por isso, algumas medidas normativas já foram adotadas afim de assegurar que as pessoas não percam a moradia nesse contexto. (...) 26.No âmbito federal, a Lei no 14.010/2020 disciplinou o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus, e seu art.9o estabeleceu que “não se concederá liminar para desocupação de imóvel urbano nas ações de despejo, a que se refere o art. 59, § 1o, incisos I, II, V, VII, VIII e IX, da Lei no 8.245, de 18 de outubro de 1991, até 30 de outubro de 2020”8. Trata-se de hipóteses previstas na Lei de Locações nas quais é concedida a liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária, desde que prestada caução no valor equivalente a três meses de aluguel. (...) 30.O Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação no90, aprovada em 23 de fevereiro de 2021, que orienta os órgãos do Poder Judiciário a avaliarem com especial cautela o deferimento de tutela de urgência que tenha por objeto desocupação coletiva de imóveis urbanos e rurais, sobretudo nas hipóteses que envolverem pessoas em estado de vulnerabilidade social e econômica, enquanto perdurar a pandemia daCOVID-19. Além disso, também recomenda que verifiquem se estão atendidas as diretrizes estabelecidas na Resolução no 10 do Conselho Nacional de Direitos Humanos, de acordo com a qual (i) as remoções e despejos devem ocorrer apenas em circunstâncias excepcionais e não devem resultar em pessoas sem teto (art. 9o)9, e (ii) enquanto não houver solução garantidora de direitos humanos, deve-se permitir a permanência das populações nos locais em que tiverem se estabelecido, ainda que temporariamente (art. 14)10. 31.No contexto internacional, também foram editadas diversas recomendações no sentido de impedir que pessoas e populações percam a sua moradia durante a pandemia. (...) 33.Entendo, portanto, que se justifica a intervenção judicial para a proteção de direitos fundamentais, especialmente de pessoas vulneráveis. Como acentuado pela relatoria especial da ONU, a moradia se tornou a linha de frente da defesa contra o coronavírus. Se a recomendação principal para conter a pandemia da COVID-19 é que as pessoas fiquem em casa, é preciso realizar um esforço acentuado para evitar que aumente o número de desabrigados. (...) 51.A ponderação aqui realizada é que, diante da situação excepcional da pandemia, deve-se evitar o despejo do locatário de maneira abrupta, no prazo exíguo de quinze dias, e independentemente de sua manifestação nos autos. A avaliação que subjaz o regime transitório fixado em lei é a de que é preciso garantir prazo razoável de acomodação para o locatário. Cumpre esclarecer que não se impede todo e qualquer despejo por falta de pagamento de aluguel, que poderá acontecer nos termos do Capítulo II da Lei de Locações. A hipótese prevista no seu art. 59, §1o, IX, diz respeito apenas ao despejo liminar no prazo de quinze dias, que se suspende por conta da situação emergencial. 52. Assim, diante da excepcionalidade da crise sanitária daCOVID-19, tendo em vista que o próprio legislador erigiu tais parâmetros para evitar o despejo liminar nesse momento e levando em consideração, ainda, que a situação emergencial ainda não cessou, considero razoável estender essa suspensão. É necessário assegurar que as pessoas tenham meios para fazer isolamento social, daí a suspensão dos despejos liminares em prazo exíguo. 53.Registro, por fim, que os órgãos do Poder Judiciário podem avaliar as circunstâncias dos casos concretos, a fim de evitar que a ordem de despejo exponha o locatário e sua família a uma situação de vulnerabilidade. Assim, uma vez demonstrado o decréscimo remuneratório do locatário, a dificuldade de arcar com as despesas locatícias sem prejuízo da subsistência familiar e, de outro lado, a situação do locador, recomenda-se a busca de situação conciliatória, sendo possível cogitar da suspensão temporária da ordem de despejo. A medida cautelar é deferida em menor extensão devido à impossibilidade e avaliar os efeitos sistêmicos da suspensão genérica, mas isso não obsta a avaliação específica pelo juiz da causa. Desse modo, ainda que a determinação de desocupação seja possível, não deve, por outro lado, ser realizada em prazo exíguo. Importa, portanto, atuar com cautela e considerar a situação de vulnerabilidade social da família habitante do imóvel a ser esvaziado e, também, que o prazo estabelecido para a agravante foi tão somente aquele previsto em lei (art. 30 da Lei 9.514/97). Dessarte, a dilação do prazo por mais 60 (sessenta) dias não extrapola a razoabilidade e faz-se necessária para salvaguardar os direitos fundamentais envolvidos na demanda. Por tais fundamentos, defiro a liminar para conceder a dilação do prazo por mais 60 (sessenta dias) contados de 30.7.2021, para desocupação do imóvel em epígrafe, findando em 28.9.2021. Comunique-se ao Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Intimem-se. Brasília, 4 de agosto de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador